Tribunal: TJES
Processo: 5004784-38.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004784-38.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: NARCISO CARMINATI MAIOLI
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5004784-38.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

ADVOGADO: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL

AGRAVADO: NARCISO CARMINATI MAIOLI

ADVOGADO: BRUNO CASTELLO MIGUEL E DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO

MAGISTRADO: MARCELO PIMENTEL

PROCESSO ORIGIN
Á
RIO:
0039174-28.2012.8.08.0024

RELAT
Ó
RIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concess
ã
o de efeito suspensivo, interposto por PREVID
Ê
NCIA USIMINAS, sucessora por incorpora
çã
o da Funda
çã
o Cosipa de Seguridade Social (FEMCO), por inconformada com a decis
ã
o que, em sede de cumprimento de senten
ç
a,
sem lhe permitir produzir provas, rejeitou integralmente a impugna
çã
o apresentada pela Agravante, reconhecendo o direito de cr
é
dito em favor do Exequente/Agravado.

A Recorrente alegou, em s
í
ntese, que: (i) o t
í
tulo
é
inexequ
í
vel da forma pretendida
–
artigo 525,
§
1
º
, III, do CPC -; (ii) o fundo administrado pela FEMCO (atual Previd
ê
ncia USIMINAS)
era composto de duas submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos funcion
á
rios da COSIPA, outra dos funcion
á
rios da
COFAVI); (iii) a submassa COFAVI (Fundo COFAVI) est
á
exaurida, contando, em 31.12.95, com um d
é
ficit t
é
cnico de R$ 11.677.487,66; (iv) o patrim
ô
nio atualmente existente no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18
é
exclusivamente constitu
í
do pelos funcion
á
rios da COSIPA, hoje Usiminas; (v) as decis
õ
es mais recentes do STJ s
ã
o no sentido de preservar o fundo/submassa COSIPA e rejeitar integralmente a pretens
ã
o dos ex-funcion
á
rios da COFAVI, reconhecendo o direito dos ex-funcion
á
rios
à
participa
çã
o, unicamente, no cr
é
dito habilitado na fal
ê
ncia da COFAVI; (vi) h
á
excesso de execu
çã
o, conforme planilha com valor indicativo do cr
é
dito do exequente/agravado,
à
luz do montante de suas reservas l
í
quidas, com a devida compensa
çã
o do valor nominal do saldo devedor e dos valores afetos
à
contribui
çã
o devida pela exequente; (vii) inicialmente, o Exequente/Agravado apresentou o valor de
R$ 380.829,80, que n
ã
o inclu
í
a astreintes e foi detalhadamente impugnado pela Executada/Recorrente; (viii) em momento muito posterior, inovou, apresentou novos c
á
lculos, apurando o exorbitante valor de R$ 10.539.081,80, incluindo o c
á
lculo das astreintes, em rela
çã
o
à
s quais h
á
preclus
ã
o consumativa, al
é
m de configurar altera
çã
o da demanda executiva sem a concord
â
ncia da parte executada; (ix)
est
á
prescrita a pretens
ã
o relativa
à
s astreintes, al
é
m de ser
incab
í
vel a aplica
çã
o da multa, ante a aus
ê
ncia de intima
çã
o pessoal da parte executada para cumprimento da obriga
çã
o de fazer, conforme s
ú
mula 410 do STJ
; (x)
a decis
ã
o agravada d
á
especial aten
çã
o ao fato de o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, que era administrado pela FEMCO, atual Previd
ê
ncia Usiminas, n
ã
o ter sido liquidado, mas n
ã
o trata do principal fundamento da impugna
çã
o, ou seja, que esse Fundo continha duas submassas identificadas e contabilmente segregadas; (xi) a

liquida
çã
o
é
apenas um modo de extin
çã
o do Fundo; (xii) a liquida
çã
o
é
imposs
í
vel nos casos em que o Fundo tem duas submassas e apenas uma delas est
á
exaurida, como
é
o caso ora em exame; (xiii) se uma das submassas permanece h
í
gida, n
ã
o h
á
como liquidar o Fundo; (xiv) o Fundo pode ser liquidado quando tem apenas uma massa de recursos e esta foi exaurida, ou quando, havendo mais de uma massa de recursos, todas
est
ã
o exauridas; (xv) saber se houve ou n
ã
o liquida
çã
o do Fundo, no caso concreto,
é
irrelevante; (xvi) a decis
ã
o exequenda apoiou-se no entendimento do STJ no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES acerca da impossibilidade de utilizar patrim
ô
nio pertencente ao Fundo FEMCO/COSIPA; (xvii) a decis
ã
o agravada tamb
é
m reconhece a inexist
ê
ncia de solidariedade entre os fundos, mas parte do equivocado pressuposto de que o patrim
ô
nio existente no PBD/ CNPB n.
º
1975.0002-18
–
que
é

constantemente afetado por bloqueios ou libera
çã
o de valores da condena
çã
o -, seria do fundo COFAVI (comprovadamente exaurido), quando, na verdade, pertence exclusivamente aos participantes da COSIPA (submassa Cosipa); (xviii) REsp n. 1.248.975, o STJ deixou claro que o cumprimento da decis
ã
o n
ã
o pode atingir o patrim
ô
nio acumulado pelos funcion
á
rios da COSIPA, hoje USIMINAS; e (xix) a decis
ã
o agravada viola diretamente o t
í
tulo executivo (CPC, art. 489,
§
3
º
) e a coisa julgada (CPC, art. 503, 505, caput, 506 e 507).

Contrarraz
õ
es pelo desprovimento do recurso.

O processo foi distribu
í
do sob a relatoria do Desembargador Carlos Sim
õ
es Fonseca, sendo os autos encaminhados ao gabinete do Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, em raz
ã
o do afastamento do Desembargador Relator.

Decis
ã
o do Desembargador

Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho determinando a intima
çã
o da Recorrente para juntar aos autos os documentos indicados na decis
ã
o ID 955241.

Juntada de peti
çã
o com documentos (ID 1043383)

Decis
ã
o do Desembargador Carlos Sim
õ
es Fonseca determinando a redistribui
çã
o por preven
çã
o para a Terceira C
â
mara Civel. (ID 1093513)

Na decis
ã
o interlocut
ó
ria (ID 1167338), concedi a tutela de urg
ê
ncia, para suspender os efeitos da decis
ã
o agravada.

Narciso Carminati Maioli interp
ô
s agravo interno.

Juntada de peti
çã
o com documentos (ID 1284540)

Pedido de reconsidera
çã
o formulado por Maria Parmanhani Maioli, vi
ú
va de Narcido Maioli. (ID 1836712)

É
o relat
ó
rio. Inclua-se em pauta.

Vit
ó
ria
–
ES, 14 de janeiro de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5004784-38.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

ADVOGADO: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL

AGRAVADO: NARCISO CARMINATI MAIOLI

ADVOGADO: BRUNO CASTELLO MIGUEL E DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO

MAGISTRADO: MARCELO PIMENTEL

PROCESSO ORIGIN
Á
RIO:
0039174-28.2012.8.08.0024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

A controvérsia diz respeito ao cumprimento de sentença transitada em julgado, que reconheceu ao Exequente/Recorrido, ex-funcionário da COFAVI, o direito à percepção de benefícios previdenciários.

Registro que, na análise preliminar do presente recurso, concedi a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada, acompanhando decisões, à época, prolatadas pela Ministra Maria Isabel Gallotti, nos autos do REsp 1768588/ES e do REsp 1660807/ES.

Neste momento, verifico que, não obstante a existência das referidas decisões e de algumas decisões prolatadas no âmbito da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, permanece hígido, naquele Tribunal Superior, o entendimento adotado pela 2ª Seção no julgamento do
REsp 1.248.975/ES
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento da
complementação de aposentadoria

devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da

COFAVI, sendo cabível, portanto, o
prosseguimento das execuções promovidas em desfavor da PREVIDÊNCIA USIMINAS.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamentos recentes, reafirmou o entendimento de que

"
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
"
(REsp 1.248.975/ES, Rel.Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 20/08/2015).”
[1]

No mesmo sentido:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1394873 - ES (2018/0293460-2)

DECISÃO

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial sob o fundamento de incidência da Súmula n. 83 do STJ (e-STJ fls. 323/330).

O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fls. 199/200):

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA A ANÁLISE EM SEDE DE PRELIMINAR. MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FEMCO. INCORPORAÇÃO PELA PREVIDÊNCIA USIMINAS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ANTERIOR À FALÊNCIA DA COFAVI. AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DOS FUNDOS. MATÉRIA DIRIMIDA NO ÂMBITO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS ESPECIAIS N° 1.242.267/ES E N° 1.248.975,ES. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. ARBITRAMENTO EXCESSIVO. FIXAÇÃO MEDIANTE JUÍZO EQUITATIVO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Preliminar. Nulidade da Sentença. A pretensão do Recorrente visa, em última análise, afastar a possibilidade de constrição patrimonial sobre os bens por ela administrados, cuja matéria se confunde com o próprio mérito da demanda. Ademais, a Sentença proferida pelo Magistrado a quo encontra-se perfeitamente fundamentada, não havendo falar-se em carência de fundamentação pelo simples fato de não haver enfrentado todos os pontos suscitados pela parte, conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Rejeitada a análise da matéria em sede de preliminar.

II. Mérito.
A questão versada nos presentes autos fora exaustivamente enfrentada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Recursos Especiais n° 1.242.267 e n° 1.248.975, oportunidade em que estabelecidos os limites de responsabilidade existente entre o FUNDO COFAVI e o FUNDO COSIPA (atual PREVIDÊNCIA USIMINAS) para o pagamento de complementação de aposentadoria.

III.
"Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência

da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instânciaordinária,for reconhecida aausência de solidariedade entre os fundos". (STJ; REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015,DJe 20/08/2015)

IV. Afastada a hipótese de ausência de solidariedade, e sendo incontroverso que o beneficiário encontra-se aposentado desde os idos de 1993, forçoso o reconhecimento do direito à percepção do beneficio, não havendo falar-se, por conseguinte, em impossibilidade de constrição judicial de bens.

V. Na inexistência de provimento condenatório, os honorários advocaticios devem ser arbitrados mediante juízo equitativo, nos termos do artigo 20, § 4°, do Código de Processo Civil/1973.

VI. Atentando-se para os critérios delineados no referido dispositivo legal, e diante das peculiaridades do caso vertente, tratando de matéria unicamente de direito, inclusive, com precedentes firmados na órbita do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, afigura-se perfeitamente adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para remunerar o trabalho dos profissionais no presente feito.

VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 248/263).

No especial (e-STJ fls. 266/285), fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c, da CF, a recorrente apontou, além de dissídio jurisprudencial, ofensa aos arts. 1.046, § 2°, do CPC/1973 e 13, 31, 32 e 34 da Lei Complementar n. 109/2001.

Sustentou, em síntese, ser "mera gestora do Fundo Previdencial da USIMINAS, na qualidade de uma fundação sem fins lucrativos" (e-STJ fl. 271). Destacou que "a Companhia Siderúrgica Paulista - COSIPA, atual Usiminas, através da contribuição oriunda de seus empregados e dela própria, em 1975 criou o Fundo Previdencial administrado pela recorrente", e que, "com a celebração do Convênio de Adesão, também passou á administrar o Fundo COFAVI, oriundo das contribuições dos empregados desta e dela própria" (e-STJ fl. 272).

Salientou que os fundos (COSIPA e COFAVI) são "absolutamente independentes e segregados, não possuindo solidariedade" (e-STJ fl. 272).

Defendeu que os valores objeto da constrição judicial não lhe pertencem, pois é mera administradora dos fundos, não possuindo patrimônio próprio.

Nesse contexto, entende ser parte legítima "para figurar como terceiro para a defesa de bens que, pela qualidade que os possui como administradora do Fundo Providencial dos Participantes e Assistidos da USIMINAS, venham a ser atingidos por força de apreensão judicial para cobrir déficit de um Fundo insolvente, sem que a Entidade em nada tenha contribuído para tal" (e-STJ fl. 284).

Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 318/321).

No agravo (e-STJ fls. 335/355), afirma a presença de todos os requisitos de admissibilidade do especial.

É o relatório.

Decido.

Quanto à obrigação da recorrente pelo pagamento da continuidade de suplementação pleiteada e à ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COSIPA e FEMCO/COFAVI, o acórdão impugnado se manifestou nos seguintes termos (e-STJ fls. 204/206):

Com efeito,
a questão versada nos presentes autos prescinde de maiores debates, porquanto exaustivamente enfrentada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Recursos Especiais n° 1.242.267 e n° 1.248.975, oportunidade em que estabelecidos os limites de responsabilidade existente entre o FUNDO COFAVI e o FUNDO COSIPA (atual PREVIDÊNCIA USIMINAS) para o pagamento de complementação de aposentadoria, a teor dos seguintes arestos, in verbis:

(...)

Note-se, portanto, que restou sufragado o entendimento no sentido de que a FEMCO (sucedida pela Recorrente) permanece responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários devidos aos ex-empregados da COFAVI, quando a aposentação ocorreu em data anterior à denúncia do Convênio firmado com a antiga FEMCO, ocorrida em março de 1996, independentemente da ulterior falência da patrocinadora, sendo de destacar, por oportuno e relevante, ser exatamente esta a hipótese em apreço, haja vista que o Recorrido iniciou o período de percepção da suplementação de aposentaria em 06/05/93, conforme documento de fl. 69.

Registra-se, ademais,
não subsistir a tese de que este Egrégio Tribunal de Justiça teria reconhecido, no bojo do Mandado de Segurança n° 100960015871, a existência de repartição do Fundo mantido entre as entidades patrocinadoras, reportando-me, neste aspecto, às considerações levadas a efeito pelo Eminente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, no contexto do julgamento do Processo n° 024.070.596.572, in verbis:

Como se vê, o Tribunal de origem, ao reconhecer a responsabilidade da entidade de previdência privada perante o participante - ex-empregado da patrocinadora COFAVI - pelo pagamento da complementação de aposentadoria, decidiu em conformidade com a orientação firmada pela Segunda Seção desta Corte no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES.

Confira-se a ementa do respectivo acórdão:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO, SEM SUBMISSÃO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALÊNCIA DE PATROCINADORA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

2. O recurso prospera quanto à inaplicabilidade das astreintes por inadimplemento da complementação de aposentadoria, tendo em vista que a falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal e dos empregados associados, geradores de crédito de valor superior a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) em face da massa falida, constituem relevantes motivos, amparados nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o inadimplemento em que incorreu a recorrente nas execuções provisórias em que foi demandada, afastando a caracterização de recalcitrância voluntária.

3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015.)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo .

Publique-se e intimem-se.

Brasília, 13 de dezembro de 2021.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator

(Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 16/12/2021)”

Os
argumentos acerca do esgotamento dos recursos da massa da COFAVI, pago pelo Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, e sobre a inexistência de solidariedade entre as submassas (o que não afasta a responsabilidade da FEMCO) também já foram enfrentados e refutados por este Egrégio Tribunal, no julgamento de demandas similares à ora em exame:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 024040172280 RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE: FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL - FEMCO ADVOGADO: SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES RECORRIDO: VICENTE SIMÕES PEREIRA ADVOGADO: ESDRAS ELIOENAI PEDRO PIRES E DANIELA RIBEIRO PIMENTA MAGISTRADO: MARCELO PIMENTEL EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO AJUIZADA POR PARTICIPANTE DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA RESPONSABILIDADE DA FEMCO. DEMONSTRAÇÃO. PARTICIPANTE APOSENTADO. DIREITO ADQUIRIDO. RESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Os Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática que possuam intuito notadamente infringente podem ser recebidos como Agravo Interno, por força dos princípios da fungibilidade recursal e da celeridade processual. Precedentes do STJ. 2. A Justiça Comum Estadual é competente para processar e julgar as demandas propostas em face de entidade de previdência privada objetivando o recebimento de complementação de aposentadoria, por tratar-se de pretensão de natureza civil. Precedentes do STJ. 3.
A Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos participantes do fundo de previdência privada dos empregados da COFAVI, mesmo após a decretação da falência desta última.
4. Se o participante adimpliu completamente as obrigações a ele atribuídas e implementou todas as condições fixadas no regulamento do plano para a aquisição do direito ao recebimento do benefício, mantém-se hígido o vínculo estabelecido com a entidade de previdência privada, cabendo a esta adimplir as prestações a que se obrigou em benefício daquele. 5. Considerando que o participante do plano de previdência privada já estava recebendo a complementação de aposentadoria na época da suspensão dos respectivos pagamentos, a prescrição quinquenal prevista no artigo 75 da Lei Complementar nº 109⁄2001 e na Súmula 291 do STJ atinge apenas as parcelas vencidas nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação. 6. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da QUARTA CÂMARA do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, à unanimidade, receber os embargos declaratórios como agravo interno e rejeitar a preliminar, para, quanto ao mérito e por igual votação, negar provimento ao recurso. O Sr. Desembargador Maurílio Almeida de Abreu e a Sra. Desembargadora Substituta Elisabeth Lordes votaram com o Sr. Desembargador Relator. Vitória (ES), 21 de setembro de 2010. Presidente DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Relator Procurador de Justiça

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024040172280, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2010, Data da Publicação no Diário: 29/10/2010)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. ACORDÃO CASSADO EM RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS RELATIVAS AO INTERESSE DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE DE PREVDIÊNCIA COMPLEMENTAR. INDICAÇÃO DE FUNDO A SUPORTAR A CONDENAÇÃO JUDICIAL. FUNDO SUPERAVITÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Os presentes embargos de declaração estão sendo novamente julgados porque o C. STJ cassou o acórdão anterior, determinando a prolação de uma nova decisão com o devido enfrentamento das teses de defesa.2. Foram enfrentadas no acórdão embargado as questões relativas ao interesse da União e ao deslocamento da competência para a Justiça Federal, não havendo omissão nesse ponto.3. A FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes do fundo de previdência privada dos empregados da COFAVI, mesmo após a decretação da falência desta, quando aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão (março de 1996). Precedentes STJ.4. Segundo a Lei n.º 6.435/77 e a atual Lei Complementar n.º 109/2001, as entidades de previdência complementar constituirão reservas técnicas, provisões e fundos de contingências para garantir o pagamento dos benefícios que foram contratados.5.
A inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA não afasta a responsabilidade da FEMCO pela manutenção da complementação previdenciária, sobretudo quando o benefício já vinha sendo pago aos beneficiários e foi cessado. Precedentes TJES.6. A condenação judicial deverá ser suportada pelo Fundo PBD/CNPB 19.750.002-18, pois trata-se do único fundo existente e administrado pela FEMCO em 1996, ano em que ocorreu a aposentadoria do Embargado, e há documentos nos autos que comprovam ser o referido fundo superavitário, dotado de liquidez suficiente para suportar a condenação judicial.
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da QUARTA CÂMARA do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024040172280, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2010, Data da Publicação no Diário: 29/10/2010)

O argumento sobre a existência de submassas separadas e incomunicáveis, suscitado pela Recorrente, também foi enfrentado e refutado por ocasião do IRDR nº

0034411-12.2019.8.08.0000.

Na sustentação oral, o
advogado alegou expressamente a questão, no trecho a seguir transcrito:

“[...] a controvérsia jurídica, unicamente direito, é a única, que basicamente se restringe a definir-se há ou não direito subjetivo desses ex-empregados ao recebimento da complementação de aposentadoria, a despeito de não ter sido formada reserva matemática para o pagamento dessa complementação e de onde, se houvesse direito subjetivo, de onde vai sair o recurso para o pagamento,
se esse recurso tem que sair, exclusivamente, do fundo submassa pertencente aos participantes da ex-patrocinadora COFAVI, ou se outros fundos submassa poderiam ser atingidos por uma condenação envolvendo esses mesmos participantes
.”

No acórdão que inadmitiu o IRDR, o Tribunal Pleno reafirmou a inexistência de controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI. Vejamos:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PEDIDO DE INSTAURAÇÃO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REQUISITOS DO ART. 976 E SEGUINTES DO CPC AUSÊNCIA - FEDERAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (FEMCO) RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS EX-EMPREGADOS DA COMPANHIA DE FERRO E AÇO DE VITÓRIA (COFAVI) CONFIGURADA RECONHECIMENTO EM PRECEDENTES DESTA CORTE TENTATIVA DE PROTELAÇÃO NA RESPONSABILIDADE DA FEMCO INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

1. Tendo em vista a ausência dos requisitos do art. 976 e seguintes do CPC, não há como admitir o presente IRDE.

2
. Esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI.

3. Em ementa exarada pela Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal (AP 0003026-71.2019.8.08.0024), por sua redação, pode induzir ao entendimento equivocado de que não houve reconhecimento da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS, o que resta devidamente afastado quando da leitura da íntegra do acórdão.

4.
Inexistindo controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS, admitir o presente IRDR, seria apenas corroborar com os anseios da FEMCO/USIMINAS em protelar o pagamento da complementação da aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI, bem como violaria a duração razoável do processo, eis que estaríamos diante de reanálise de matéria pacificada.

5. Incidente não admitido.

(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100190049153, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/11/2020)

E, ainda, a decisão proferida em 20.04.2020, pelo Ministro Raul Araújo, na Reclamação n. 39.212/ES, assinalou que a indistinção entre as massas é responsabilidade da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, razão pela qual mantém a responsabilidade pelo pagamento. Nesse sentido:

“Todavia, a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto, parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002- 18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma.”
[2]

Quanto ao argumento do excesso de execução, a tese não merece prosperar.

Isso porque os índices aplicados estão em consonância ao comando sentencial (INPC e juros de mora, conforme acórdão exequendo) e a sentença não determinou o desconto da execução do valor da contribuição, como alega a Recorrente.

Os honorários contratuais não estão sendo exigidos ou impondo um maior ônus ao impugnante, ora Recorrente, esses honorários serão descontados do próprio exequente, ora Recorrido, em razão dos serviços advocatícios prestados e contratados.

No tocante aos honorários de sucumbência, esses, como regra geral, serão objeto de condenação do sucumbente, conforme artigo 85, do CPC.

A decisão agravada enfrentou expressamente o argumento de excesso de execução, salientando a desnecessidade de perícia contábil, uma vez que o valor executado é obtido pelo mero cálculo aritmético.

No que tange às astreintes, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento “
quanto à inaplicabilidade das astreintes

por inadimplemento da complementação de aposentadoria, tendo em vista que a falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal e dos empregados associados, geradores de crédito de valor superior a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) em face da massa falida, constituem relevantes motivos, amparados nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o inadimplemento em que incorreu a recorrente nas execuções provisórias em que foi demandada, afastando a caracterização de recalcitrância voluntária. [...] (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015.)”
[3]

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para excluir, do total executado, o valor correspondente as astreintes. Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

[1]

AgInt no AREsp 1071515/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 01/12/2021 e AgInt no AREsp 1076273/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 01/12/2021.

[2]

RECLAMA
ÇÃ
O N
º
39.212 - ES (2019/0325389-1), Relator Ministro RAUL ARA
Ú
JO, 20/04/2020.

[3]

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1394873 - ES (2018/0293460-2) , Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 16/12/2021; TutPrv no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1166458 – ES (2017/0223017-0), Relator Ministro RAUL ARAÚJO, 10/11/2021;

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DOS EX FUNCIONÁRIOS DA COFAVI ATÉ A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO REPETITIVO. VALOR EXECUTADO. OBSERVÂNCIA DO COMANDO SENTENCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. ASTREINTES. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1248975/ES,

submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.”
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 24-06-2015, DJe 20-08-2015).

2
.
Não obstante a existência de algumas decisões divergentes, prolatadas no âmbito da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, permanece hígido, naquele Tribunal Superior, o entendimento adotado pela 2ª Seção no julgamento do
REsp 1.248.975/ES
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento da
complementação de aposentadoria

devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da

COFAVI, sendo cabível, portanto, o
prosseguimento das execuções promovidas em desfavor da PREVIDÊNCIA USIMINAS.

3.
A inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA não afasta a responsabilidade da FEMCO pela manutenção da complementação previdenciária, sobretudo quando o benefício já vinha sendo pago aos beneficiários e foi cessado.

4.
Não há excesso de execução quando o valor executado, inclusive quanto aos

índices aplicados pelo exequente, está em consonância ao comando sentencial.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento “
quanto à inaplicabilidade das astreintes

por inadimplemento da complementação de aposentadoria, tendo em vista que a falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal e dos empregados associados, geradores de

crédito de valor superior a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) em face da massa falida, constituem relevantes motivos, amparados nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o inadimplemento em que incorreu a recorrente nas execuções provisórias em que foi demandada, afastando a caracterização de recalcitrância voluntária. [...]
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015.)”
[1]

6. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

[1]

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1394873 - ES (2018/0293460-2) , Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 16/12/2021; TutPrv no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1166458 – ES (2017/0223017-0), Relator Ministro RAUL ARAÚJO, 10/11/2021;

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.